Tribunal: TJES
Processo: 0000467-15.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000467-15.2016.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros

APELADO: TEREZA JOSE DOS SANTOS ZACHER e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. VALOR DE INDENIZAÇÃO INDISPONÍVEL E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação, sob o fundamento de que a presunção de hipossuficiência econômica da recorrente seria afastada pelo valor do imóvel objeto da desapropriação e pela contratação de advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a titularidade de um crédito indenizatório ainda indisponível e a contratação de advogado particular são elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural possui presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo juiz se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A titularidade de um crédito, ainda que de valor expressivo, não se confunde com a disponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo, especialmente quando o montante indenizatório se encontra depositado em juízo e indisponível para a parte.

A premissa de que a agravante aufere renda de atividade agrícola é superada pela imissão do ente público na posse do imóvel desde 2017, o que cessa a possibilidade de exploração econômica pela expropriada.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, por expressa vedação do Código de Processo Civil em seu art. 99, § 4º.

A comprovação de rendimentos anuais modestos, oriundos de benefício previdenciário, reforça a condição de hipossuficiência da agravante, de modo que a exigência do pagamento das custas recursais representaria um obstáculo ao seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural somente é afastada por elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira, não bastando suposições.

O valor de indenização por desapropriação, quando indisponível para a parte por estar depositado em juízo, não constitui fundamento idôneo para indeferir o benefício da gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular, por si só, não obsta a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno para conceder a gratuidade da justiça à agravante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de

agravo interno

interposto por

TEREZA JOSÉ DOS SANTOS ZACHER

em face da decisão de id. 7702338, de lavra do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante no âmbito do recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de desapropriação promovida pelo

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada.

Em suas razões (id. 7702338), a agravante requer a reforma do

decisum

unipessoal, sustentando, para tanto, que (i) na origem foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, o que indicaria o reconhecimento anterior da hipossuficiência; (ii) é pensionista do INSS e não aufere qualquer outra fonte de renda, tendo juntado aos autos comprovantes de seus rendimentos previdenciários; (iii) o imóvel desapropriado, embora avaliado em R$ 500.000,00, foi tomado pelo município em 2017 e não possui mais capacidade produtiva, tratando-se de área coberta por mata nativa; (iv) o valor da indenização fixada judicialmente encontra-se depositado em juízo, não tendo sido disponibilizado à agravante; e (v) a negativa da gratuidade de justiça compromete seu direito de acesso à jurisdição.

Pois bem. Após exame do caderno processual, alcancei conclusão diversa daquela esposada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy - de modo que

o agravo interno merece provimento
.

A controvérsia cinge-se a aferir se a agravante preenche, ou não, os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, indeferido sob o fundamento de que os elementos dos autos infirmariam a presunção de hipossuficiência alegada.

Consoante cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, é verdade, de presunção
juris tantum
, que pode ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo,
in litteris
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu a benesse com base, essencialmente, no valor do imóvel objeto da desapropriação – avaliado em pouco mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – e na suposição de que a agravante auferiria renda de atividade agrícola, em razão da natureza rural do imóvel objeto da expropriação, e, por fim, que a agravante encontra-se patrocinada por advogado particular.

Todavia, entendo que tais fundamentos, analisados à luz da realidade fático-processual, não se revelam suficientes para elidir a presunção legal que milita em favor da agravante.

Segundo se depreende dos autos, o valor da indenização, embora depositado em juízo,
não se converteu em liquidez para a agravante
. E isso porque é fato incontroverso que o Município expropriante foi imitido provisoriamente na posse do imóvel ainda em 2017, e,
desde então, a agravante não apenas deixou de perceber qualquer rendimento que pudesse advir da propriedade, como também não pôde levantar o montante indenizatório, que permanece indisponível
.

Nesse ponto, impende salientar que, conquanto conste no relatório da r. sentença a informação de que "[f]oi determinada a expedição de alvará para levantamento de 70% (setenta por cento) do valor da indenização, às fls. 139", tal assertiva não reflete com exatidão a marcha processual. Uma análise acurada revela que a referida decisão de fls. 139
limitou-se a liberar parte da verba honorária pericial, tendo o pleito de levantamento do valor da indenização pela expropriada sido
indeferido
.

Portanto, a titularidade de um crédito, ainda que de valor expressivo, não se confunde com a disponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo.

Ademais, a premissa de que a agravante aufere renda de "atividade agrícola" resta superada pela própria imissão na posse do ente público desde 2017. Ora,
se a expropriada não detém mais a posse do imóvel rural objeto da desapropriação, não há como lhe imputar a percepção de rendimentos desta natureza
.

Com efeito, a única fonte de renda comprovada nos autos é o benefício previdenciário recebido do INSS, conforme declaração de imposto de renda, o que reforça a alegação de hipossuficiência para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento.

No que tange à existência de outra demanda em que a agravante figura como credora e à contratação de advogado particular,
tais fatores, isoladamente ou em conjunto, não possuem o condão de, no presente caso, reverter a presunção de hipossuficiência
. A uma, porque
não há nos autos prova da natureza ou do proveito econômico obtido na referida ação
; a duas, porque
o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 4º,
veda expressamente que a constituição de patrono particular seja utilizada como impedimento à concessão da gratuidade
.

Por fim, a documentação colacionada aos autos, notadamente a declaração de imposto de renda que aponta rendimentos anuais de R$34.905,88 (ID 7148442), oriundos de benefício previdenciário, reforça a condição de hipossuficiência da agravante, senhora idosa que alega arcar com despesas elevadas de cuidador e medicamentos, de sorte que exigir-lhe o pagamento das custas recursais, neste cenário, representaria um obstáculo intransponível ao seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto para reformar a Decisão ID 7702338, concedendo à agravante, via de consequência, a gratuidade da justiça em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)